Tribunal: TJPA
Processo: 0000091-18.2012.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000091-18.2012.8.14.0095

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA APLICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO OMISSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO V. ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1 – No
Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 – O Embargante alega omissão e/ou obscuridade, afirmando que a decisão embargada não analisou a alegação de violação ao princípio da reserva do possível. Na verdade, busca o recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

3- Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ S/A
contra acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Público pela relatora que subscreve em
APELAÇÃO CÍVEL
contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do embargante.

A demanda iniciou-se com ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado contra a Companhia de Saneamento do Pará, objetivando a regularização do serviço de distribuição de água no Município de São Caetano de Odivelas, em virtude de não chegar a todos os bairros da Municipalidade.

A COSANPA apresentou contestação (ID Num. 9351472), alegando que presta serviço de caráter público essencial e exclusivo, aplicando-se os princípios da reserva do possível e da limitação orçamentária e, por conta disso, tais serviços não integram o mínimo existencial, que a requerida não possui recursos suficientes para atender a todos os pedidos referentes aos direitos dos consumidores.

Em manifestação a Contestação, o autor pediu o prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
determinou o prosseguimento do feito para que a COSANPA para determinar que a requerida proceda no prazo de 6 (seis) meses a ampliação do sistema de captação, tratamento e distribuição de água na cidade, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de 180 (cento e oitenta) dias.

Inconformado com os termos da sentença, a COSANPA interpôs recurso de apelação (ID Num. 9351541), requerendo a reforma do julgado, aduzindo a falta de recursos financeiros para o cumprimento da sentença (Reserva do Possível), a exiguidade do tempo determinado em sentença para o cumprimento da condenação e do excesso da multa fixada pelo juízo sentenciante.

O apelado devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID Num. 9351545), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (ID Num. 10012879). Após ter recebido o recurso apenas no seu efeito devolutivo, encaminhei os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 12ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme ID Num. 10083088.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que seguiram o voto da relatora que subscreve determinaram pelo conhecimento e parcial provimento apenas para modificar o limite da imposição de multa para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Insatisfeito, a COSANPA opôs embargos de declaração para sanar omissão e erro no acórdão proferido no que tange a generalidade da utilização do princípio da reserva do possível em detrimento da vida e da saúde.

Após devidamente intimado, o
parquet
deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 17307432.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acórdão que confirmou a sentença na qual determinou a ocorrência da prescrição intercorrente, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos da recorrente se limitam a apontar suposto equívoco não apreciado, sendo este o seguinte:

(...)

Comprovado o mínimo existencial, passa-se a análise pelo viés da teoria da reserva do possível. O respeitável Acórdão aduz que em face da relevância dos interesses sociais defendidos não seria aplicável a teoria da reserva do possível. Contudo, novamente a referida decisão revela-se como omissa e obscura, uma vez que utiliza de argumentação genérica para negar a pretensão do Apelante.

O fato do saneamento básico ser um direito fundamental não afasta a teoria da reserva do possível, uma vez que, é notório que os recursos são escassos e as necessidades ilimitadas, portanto, cabe ao Poder Público a alocação de recursos de forma eficiente com a finalidade de maximizar os ganhos sociais.

(...)

Contudo, em análise detida do acórdão, os argumentos do contribuinte não merecem prosperar. Explico.

Como consignado no Acórdão recorrido, ainda que de forma mais direta, há de ser observado que o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88.

Assim, o acesso à água potável é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o artigo supramencionado. Dessa forma, o pleito realizado na presente ação é fundamental para garantir o básico à coletividade envolvida, já que o ser humano necessita de água potável para viver, e as consequências da distribuição precária e da má qualidade da água ferem demasiadamente a qualidade de vida do cidadão, influenciando diretamente na saúde dos mesmos.

Neste sentido, o reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da sociedade, com direitos iguais e inalienáveis, de modo que as ações públicas devem estar voltadas para a materialização da dignidade humana (CF/88, Artigos 1º e 3º), na promoção do seu bem estar de todos, onde se insere o direito à infraestrutura adequada de abastecimento de água, sem que se reduza as políticas públicas a uma questão orçamentária.

Nesse ponto, o v. Acórdão recorrido aponta que a criação doutrinaria da reserva do possível, deve respeitar o mínimo essencial para existência com dignidade. Transcrevo trecho, onde a decisão recorrida afasta a aplicação da teoria da reserva do possível:

(...) Ademais, a apelante em suas razões, apenas limitou-se a aduzir não ter condições financeiras de fazer as obras necessária, isto é, a construção de 4 poços visando a regularização do fornecimento de água, não trazendo nenhuma prova que corroborasse a sua impossibilidade.

Nesse sentido:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA DETERMINAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. DIREITOS ESSENCIAIS BÁSICOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO PODE SER OPOSTA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. TÉCNICA HERMENÊUTICA DE PONDERAÇÃO DE VALORES. EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 00012621420138240057, Relator: Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 17/10/2019, Quinta Câmara de Direito Público)

Da mesma forma, em relação ao tempo determinado em sentença, porém, esquece que o problema persiste desde 2006, sem solução até a presente data, sendo assim, entendo que a empresa já teve bastante tempo para solucionar a questão, porém, nunca o fez. (...)

Nesta esteira, não há que falar em omissão ou obscuridade no v. Acórdão recorrido, considerando que ficou claramente fundamentado os motivos pelos quais se mantiveram a sentença recorrida, considerando se tratar de hipótese em que ao Poder Judiciário é autorizado atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, tais como no presente caso, em que se trata de assegurar o direito à dignidade humana e a saúde ante a violação dos direitos fundamentais decorrente de omissão da Administração Pública, concernentes ao mínimo existencial, de forma a ensejar a interferência do Judiciário.

O
portuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE
.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Assim, busca o embargante rediscutir o mérito da ação, medida que se sabe incabível em sede de Embargos de declaração.
Não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades das comunidades acima citadas devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que nenhuma lesão de direito deve ser recusada à tutela jurisdicional.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/07/2024